Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-26.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704952-26.2021.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: MANSOR DRAME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA 1.132/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O FIM DE COMPROVAR A EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Recurso parcialmente conhecido. 2. Havendo distinção entre a matéria a ser examinada na apelação cível em apreço e a questão jurídica objeto do Tema 1.132/STJ, não há razão para que seja determinada a suspensão da tramitação do recurso. 3. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda, quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresenta defeitos ou irregularidades aptos a dificultar o julgamento do mérito, nos termos do artigo 321, do mesmo diploma legal. 3.1. Em caso de inércia da parte autora quanto ao cumprimento da ordem judicial, deve ser indeferida a petição inicial, consoante previsão contida no artigo 321 do Código de Processo Civil. 4. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n°911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 4.1. Embora o dispositivo legal em questão não exija a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato. 5. Não há como ser imputada ao réu conduta desidiosa ou violadora da boa-fé objetiva, por não se encontrar presente em sua residência por ocasião das tentativas de entrega de notificação extrajudicial a ele dirigida. 6. Observado que a notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento pelo motivo “ausente”, após 3 (três) tentativas de entrega, é de se considerar não atendida a formalidade prevista no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n°911/1969. 7. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão de bem móvel, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender a determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, no endereço indicado no contrato firmado pelas partes litigantes. 8. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, §2o, e 3°, ambos do DL 911/69; 113 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que, não sendo o devedor encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais; b) artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil; 3o, caput, do Decreto-Lei 911/59, defendendo que, uma vez considerada válida a notificação expedida com base no endereço do contrato, a inicial de busca e apreensão teria atendido todos os requisitos para o seu recebimento e prosseguimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 2o, §2o e 3o, ambos do DL 911/69; 113 e 422, ambos do Código Civil; 319 e 320, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso concreto, contudo, não há como ser considerada comprovada a mora, mediante o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, uma vez que não ficou demonstrado o efetivo recebimento da correspondência no endereço indicado no contrato de financiamento celebrado pelas partes. Neste cenário, caberia ao banco apelante, caso não pretendesse repetir a tentativa de notificação por via postal, promover o protesto do título para fins de comprovação da mora. É preciso ressaltar, em acréscimo, que não há como ser imputada ao réu conduta violadora da boa-fé objetiva, por não se encontrar presente em sua residência no momento da entrega da correspondência. Portanto, no caso concreto, a notificação extrajudicial apresentada pelo autor não se mostra idônea para o fim de comprovar a mora do devedor fiduciante. Nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, devendo indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Prescreve o artigo 330, IV do Código de Processo Civil que a petição inicial será indeferida quando não atendidas as prescrições do artigo 321, do mesmo Código. Na hipótese dos autos, vê-se que o apelante foi devidamente intimado, por 2 (duas) vezes, para emendar a inicial, a fim de comprovar a mora do devedor fiduciante (ID ́s n. 34436834 e 34436837). Ao insistir na validade da notificação remetida, o apelante deixou de promover o cumprimento do comando judicial, circunstância que justifica o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito. Dessa forma, não há razão para que seja acolhida a pretensão recursal (ID 3565597). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte," a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1o/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.003.589/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023